Tribunal: TJES
Processo: 5000162-14.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-14.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: HIGOR CASTRO CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. “GATO”. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000162-14.2025.8.08.0040

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: HIGOR CASTRO CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. “GATO”. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
HIGOR CASTRO CARVALHO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A parte autora narra ser consumidor da ré (instalação nº 0160872948) e que, em 30/09/2024, prepostos da concessionária estiveram em sua propriedade sem aviso prévio. Na ocasião, supostamente constataram irregularidades na medição — fato que o autor afirma desconhecer.

Menciona que não estava presente no momento da inspeção, não tendo participado nem consentido com o ato. Aduz que não recebeu documentos no local, não foi informado sobre a possibilidade de perícia, nem lhe foi oportunizado constituir representante técnico. Posteriormente, recebeu comunicado via e-mail cobrando o valor de R$20.782,21, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16303441) dispôs que:

Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 63333522 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI de nº 9557635 (id. 66644672).

JULGO IMPROCEDENTES as pretensões de indenização por danos morais.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16303446), suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia. No mérito, defende a regularidade do procedimento com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21, afirmando a existência de ligação clandestina ("gato") e alegando que o autor recebeu cópia da documentação.

No mérito, reiterou a regularidade do procedimento administrativo, pugnando pela improcedência da pretensão inicial. Afirmou que foi constatada ligação clandestina na unidade consumidora da parte autora, o famoso ‘gato’ e o procedimento de combate às irregularidades e recuperação de receita segue em seu ínterim o disposto na Regulação Normativa ANEEL N. 1000/21. Por fim, destaca que em pese a parte recorrida ter narrado que não foi sinalizado do TOI, recebeu cópia de toda a documentação.

Contrarrazões ao ID 16303455.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de necessidade de prova técnica. A mera alegação de complexidade ou imprescindibilidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, eventual prova técnica, se cabível, não mais seria viável em razão da defasagem temporal, tratando-se, na prática, de prova documental.

A controvérsia pode ser resolvida com base nos elementos constantes dos autos, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, a suposta irregularidade foi constatada por
ato unilateral
da concessionária. A recorrente não logrou demonstrar a legalidade estrita de sua conduta, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC).

Ao promover a inspeção, a concessionária deve observar rigorosamente o disposto no art. 590 e seguintes da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (que substituiu a antiga Resolução 414/2010). O TOI em questão foi elaborado sem a ciência ou acompanhamento do consumidor (ID 16303158).

O registro unilateral de alteração de consumo, por si só, não é prova absoluta de fraude. Dada a gravidade da acusação, que equivale à imputação do crime de furto, exige-se lastro probatório robusto. A ausência de notificação para acompanhamento da inspeção e a falta de preservação do contraditório administrativo maculam o procedimento de nulidade.

É imperativo destacar que, embora o "desvio de energia" cause prejuízo a toda a coletividade, a recuperação de receita deve seguir o devido processo legal. A ausência de comunicação à autoridade policial para a lavratura de boletim de ocorrência e perícia oficial reforça a fragilidade da prova unilateral produzida pela ré.

Portanto, diante da ausência de prova concreta de manipulação do medidor imputável ao autor e da inobservância das normas regulamentares de fiscalização, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)